Tribunal: TJBA
Processo: 8039529-98.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8039529-98.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: LEONARDO DAVID SAMPAIO registrado(a) civilmente como LEONARDO DAVID SAMPAIO e outros Advogado(s): LEONARDO DAVID SAMPAIO registrado(a) civilmente como LEONARDO DAVID SAMPAIO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO SEGURO-BA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. INVESTIGAÇÃO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, FALTA DE CONTEMPORANEIDADE E VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA. DECISÃO DECRETATÓRIA MOTIVADA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS EXTRAÍDOS DE ELEMENTOS CONCRETOS. SIGILO DE DILIGÊNCIAS INVESTIGATIVAS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de André Vieira Franzmann contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto Seguro/BA, que decretou e prorrogou a prisão temporária no curso da investigação do homicídio de Sebastião Oswaldo Reis de Paula. A defesa sustenta ausência dos requisitos da segregação cautelar, pleiteia aplicação de medidas alternativas ou conversão em prisão domiciliar e alega violação ao contraditório e à ampla defesa diante do sigilo de diligências investigativas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão temporária do paciente foi decretada e prorrogada com fundamentação idônea e elementos concretos; (ii) estabelecer se a medida encontra-se desprovida de contemporaneidade; (iii) determinar se o sigilo sobre diligências investigativas viola a ampla defesa e o direito de acesso aos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR A prisão temporária encontra amparo no art. 1º, incisos I e III, da Lei nº 7.960/1989, sendo imprescindível às investigações diante de fundadas suspeitas de autoria em crime de homicídio, apoiadas em depoimentos, registros financeiros e contradições identificadas no interrogatório do paciente. A decisão impugnada apresenta fundamentação concreta, ao apontar elementos específicos que vinculam o paciente às circunstâncias do crime, bem como a necessidade da medida para assegurar a colheita de provas e a apuração dos fatos. A contemporaneidade subsiste enquanto persistirem diligências investigativas em curso e riscos à efetividade da instrução criminal, conforme jurisprudência do STJ (AgRg no RHC 213.770/RJ). O sigilo de diligências investigativas, ainda em andamento, não configura violação à Súmula Vinculante nº 14 do STF, pois o acesso da defesa é garantido apenas em relação às provas já documentadas, sendo legítima a restrição temporária para assegurar o êxito da investigação. Condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a legitimidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos legais, sendo incabível a substituição da prisão temporária por medidas alternativas ou domiciliar. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Tese de julgamento: A prisão temporária é legítima quando demonstrada, de forma fundamentada e concreta, sua imprescindibilidade à investigação de homicídio doloso, nos termos da Lei nº 7.960/1989. A contemporaneidade da prisão cautelar se mantém enquanto houver diligências em curso ou riscos à efetividade da instrução. O sigilo de diligências investigativas não viola a Súmula Vinculante nº 14 do STF, sendo diferido o contraditório para a fase judicial. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão temporária quando preenchidos os requisitos legais. _______________________________________________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XII e LV; Lei nº 7.960/1989, art. 1º, I e III; Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/1994), art. 7º, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 14; STF, Rcl 16436 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 29.05.2014; STJ, AgRg no RHC nº 213.770/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 01.07.2025; STJ, AgRg no RHC nº 161.501/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22.03.2022. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS Nº 8039529-98.2025.8.05.0000, da Comarca de Porto Seguro/Ba, tendo como Impetrante o advogado LEONARDO DAVID SAMPAIO, OAB/BA 46.875 e como Paciente ANDRÉ VIEIRA FRANZMANN. ACORDAM os Desembargadores da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto condutor.